Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-09.2023.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007661-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (APELADO), JOSE LUIZ CONDE - CPF: 513.070.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE N. 635.659/STF (TEMA 506). DESCRIMINALIZAÇÃO FORMAL DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ILICITUDE EXTRAPENAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506), com repercussão geral, fixou tese no sentido de descriminalizar formalmente a conduta de portar cannabis sativa para uso pessoal, mantendo, todavia, sua ilicitude extrapenal.

2. A decisão da Suprema Corte determina que sejam aplicadas ao usuário de maconha somente as medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo), em procedimento de natureza não penal e sem repercussão criminal.

3. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à prestação de serviços à comunidade, determinando o retorno dos autos à origem para aplicação das medidas administrativas cabíveis, conforme preconizado pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MATHEUS MELO DE SOUZA contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal).

Consta dos autos que, no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, na Avenida Orlândia, Bairro Vila Nova, no Município de Alta Floresta-MT, o apelante foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente do tipo maconha para consumo pessoal, conforme confirmado pelo laudo pericial definitivo.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em razão do julgamento do RE n. 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no Tema 506, pugnando pela reforma da sentença para extinguir a punibilidade do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja reformada a sentença, aplicando-se tão somente as medidas despenalizadoras de natureza administrativa, conforme preconizado na decisão da Suprema Corte.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para reforma da sentença no sentido de aplicar apenas medidas administrativas, afastando o caráter criminal da conduta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025